Tribunal: TJSP
Processo: 2199378-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Cobrança. Contrato de Prestação de Serviço Médico-Hospitalar. DECISÃO que afastou a arguição de prescrição intercorrente. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: Prescrição intercorrente não configurada. Ação movida dentro do prazo de cinco (5) anos. Citação por edital efetuada em novembro de 2016. Parte autora que informou o falecimento do executado

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Cobrança. Contrato de Prestação de Serviço Médico-Hospitalar. DECISÃO que afastou a arguição de prescrição intercorrente. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso. EXAME: Prescrição intercorrente não configurada. Ação movida dentro do prazo de cinco (5) anos. Citação por edital efetuada em novembro de 2016. Parte autora que informou o falecimento do executado em 23 de julho de 2018, com a suspensão do andamento do feito. Autor que requereu a regularização do processo em 23 de maio de 2019. Herdeira citada no dia 16 de abril de 2021. Entendimento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não transcorre o prazo prescricional a partir da data da suspensão do andamento do processo, a fim de viabilizar habilitação dos herdeiros. Ausência de inércia por prazo superior a cinco (5) anos. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*